Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos sucessores de FILOMENO CANDIDO DA SILVA (ID: 25536726 e 25536368): - EDICLEIDE CORREA DA SILVA (ID: 23453201); - FABIANA DA SILVA CRUZ (ID: 23453208); - FÁBIO JUNIO DA SILVA CRUZ (ID: 23453194); - IVANEIDE DA SILVA CRUZ GOES (ID: 23453199); - IVANILDE CORREA DA SILVA SOUZA (ID: 23459120); - IVONE DA SILVA CRUZ (ID: 23453196); - KAIO WATILLA DA SILVA RODRIGUES (ID: 23456657); - KAIQUE WALLISSON DA SILVA REIS (ID: 23456651); - KAUA WANSLEY DA SILVA RODRIGUES (ID: 23456652); - KELSON THIAGO DA SILVA CRUZ (ID: 23455170); - KENIA CRISTINA DA SILVA CRUZ (ID: 23455165); - LARYSSE CRISTINA CRUZ PEREIRA (ID: 23455161); - LUCIANO DA SILVA CRUZ (ID: 23453205); - RIVANIA DA SILVA CRUZ DIAS (ID: 23453203). No ID: 25854947, o SINDIRETA concordou com os valores depositados pelo DF e requereu a expedição dos respectivos alvarás de levantamento. Lado outro, pediu a expedição de requisitório relativo aos honorários contratuais. Intimado quanto aos honorários contratuais, o DF quedou-se inerte. Pois bem. Ante a ausência de divergência entre as partes quanto aos depósitos judiciais de ID 25536370 - Págs. 1-15, expeçam-se os alvarás de levantamento. Em consequência, julgo extintas as obrigações, representadas pelos seguintes requisitórios, com fundamento no art. 924, II, do CPC: - EDICLEIDE CORREA DA SILVA (ID: 23453201); - FABIANA DA SILVA CRUZ (ID: 23453208); - FÁBIO JUNIO DA SILVA CRUZ (ID: 23453194); - IVANEIDE DA SILVA CRUZ GOES (ID: 23453199); - IVANILDE CORREA DA SILVA SOUZA (ID: 23459120); - IVONE DA SILVA CRUZ (ID: 23453196); - KAIO WATILLA DA SILVA RODRIGUES (ID: 23456657); - KAIQUE WALLISSON DA SILVA REIS (ID: 23456651); - KAUA WANSLEY DA SILVA RODRIGUES (ID: 23456652); - KELSON THIAGO DA SILVA CRUZ (ID: 23455170); - KENIA CRISTINA DA SILVA CRUZ (ID: 23455165); - LARISSE CRISTINA CRUZ PEREIRA (ID: 23455161); - LUCIANO DA SILVA CRUZ (ID: 23453205); - RIVANIA DA SILVA CRUZ DIAS (ID: 23453203). Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários contratuais, no patamar de 20% (ID: 10622423). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador